Tribunal: TJDFT
Processo: 0702724-21.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. As condições favoráveis do acusado não têm o condão de, isoladamente, obstar a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. A segregação cautelar do réu faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, sobretudo diante do modus operandi empregado na conduta delitiva, encontrando-se inegavelmente presente o periculum libertatis, mormente em razão do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, dado que a própria vida da vítima estaria em risco potencial. As circunstâncias que envolvem o fato, com destaque para a gravidade das condutas praticadas pelo acusado, assim como para a notícia de que os episódios de violência são significativos e constantes nas relações domésticas do recorrido e de sua companheira, demonstram que outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.